Tribunal: TJSP
Processo: 3000166-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. Sentença que anulou ato administrativo que excluía ilegalmente candidato de concurso público. Determinação de pagamento de verba honorária sobre percentual da condenação. Alegada execução que resulta em valor zero, pela falta de conteúdo monetário. Fixação por equidade, em execução. Cabimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. Sentença que anulou ato administrativo que excluía ilegalmente candidato de concurso público. Determinação de pagamento de verba honorária sobre percentual da condenação. Alegada execução que resulta em valor zero, pela falta de conteúdo monetário. Fixação por equidade, em execução. Cabimento. Inocorrência de violação à coisa julgada, visto que reconhecido o direito à verba honorária. Inteligência do art. 85, 8o, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000166-49.2021.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000166-49.2021.8.26.0000 -Voto no 16488
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000166-49.2021.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MICHAEL DOUGLAS DO SANTOS SILVA
VOTO No 16488
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. Sentença que anulou
ato administrativo que excluía ilegalmente candidato de
concurso público. Determinação de pagamento de verba
honorária sobre percentual da condenação. Alegada
execução que resulta em valor zero, pela falta de conteúdo
monetário. Fixação por equidade, em execução. Cabimento.
Inocorrência de violação à coisa julgada, visto que
reconhecido o direito à verba honorária. Inteligência do art.
85, 8o, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 60/62 os autos originais que, nos autos de cumprimento
de sentença, afastou a impugnação à execução para estipular os
honorários advocatícios em R$ 2.000,00.
Em razões recursais o Estado alega, em síntese, que a
execução seria de valor zero, uma vez que a condenação em verba
honorária foi sobre percentual da condenação e não houve condenação
aos danos morais pretendidos, apenas anulação de ato administrativo que
não tem valor pecuniário. Entende que, com o trânsito em julgado, não
pode haver alteração do decidido.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000166-49.2021.8.26.0000 -Voto no 16488
3
Desnecessária a intimação da parte contrária para
contraminuta, dada a possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença onde o Estado
de São Paulo foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios,
por equidade, no importe de R$ 2.000,00.
O Estado recorre argumentando que a o título
executivo estipula condenação de porcentagem mínima sobre o valor
condenatório sendo que, todavia, não teria havido condenação
pecuniária.
Desse modo, defende que a execução seria de valor
zero e o título não sujeito a alteração, em virtude do trânsito em julgado.
Sem razão, contudo.
Em regra, quando a Fazenda do Estado fica vencida, os
honorários devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pela
vencedora, observados os percentuais mínimos das faixas escalonadas
dos parágrafos do art. 85 do Código de Processo Civil.
Conquanto tenha havido, em sentença, condenação em
percentual sobre o valor da condenação, a ser apurado em execução,
não há que se falar em impossibilidade de arbitramento por equidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000166-49.2021.8.26.0000 -Voto no 16488
4
visto que o direito aos honorários foi reconhecido e o tema relegado a
debate em sede de execução.
E, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
No caso em tela, tendo em vista a natureza declaratória
da condenação, de inviável mensuração monetária, de rigor o
arbitramento da verba honorária por equidade, tal como realizado pelo
MM Juízo “a quo”, o qual fixou valor razoável e proporcional ao
trabalho despendido pelo patrono da parte vencedora.
Portanto, mantenho a r. decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator